Tribunal: STF
Processo: Rcl 53159
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e previdenciário. 3. Policial militar inativado. Contribuição Social. Aplicação do tema 1177 da repercussão geral. 4. Procedência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.